Tribunal: TJMT
Processo: 1029153-44.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029153-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), EDILMA GOMES DA SILVA - CPF: 035.388.761-77 (AGRAVANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), FERNANDA APARECIDA GIOVANINI CARVALHO - CPF: 362.455.328-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Edilma Gomes da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o pagamento das custas e despesas processuais sob pena de cancelamento da distribuição do feito. A agravante sustenta que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de sua condição financeira, mas não foi intimada para complementar a prova antes do indeferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão da justiça gratuita, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a comprovação documental de seus rendimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil estabelece que a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que indiquem a capacidade financeira da parte.

O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, determina que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, não exigindo a demonstração de miserabilidade extrema, mas apenas de dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais.

A agravante apresentou holerites que comprovam renda mensal inferior a três salários mínimos, sem qualquer elemento nos autos que infirmasse sua alegação de hipossuficiência.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a necessidade de deferimento do benefício quando há comprovação razoável da hipossuficiência, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para conceder o benefício da justiça gratuita à Agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
EDILMA GOMES DA SILVA
contra a decisão de ID. 168632534, proferida nos autos de origem nº 1030403-09.2024.8.11.0002, em face de
FERNANDA APARECIDA GIOVANINI CARVALHO.

A decisão agravada indeferiu o benefício da justiça gratuita, determinando o pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

Nas razões recursais, alega que anexou aos autos a declaração de hipossuficiência e, no pedido de reconsideração, juntou seus três últimos holerites, os quais evidenciam sua impossibilidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais, visto que exerce a função de vendedora.

Afirma que o juízo de

primeiro grau indeferiu integralmente o pedido de gratuidade de justiça sem sequer intimar a Agravante para comprovar sua hipossuficiência financeira, deixando de lhe oportunizar a juntada de novos documentos comprobatórios.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a assistência judiciaria gratuita a Agravante.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 246033182.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o beneficio da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que foram desconsideradas as provas juntadas nos autos.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Constata-se que a Agravante juntou aos autos os holerites referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2024, demonstrando uma remuneração média mensal de R$ 2.502,45 (dois mil quinhentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), na qualidade de consultora de vendas.

Diante do exposto, considerando que a parte juntou documentação idônea comprovando sua hipossuficiência, demonstrando que seus rendimentos são inferiores a três salários mínimos, e não havendo nos autos evidências em sentido contrário, tampouco intimação para a comprovação de sua hipossuficiência na origem, conclui-se que a Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025